Tribunal: TJDFT
Processo: 0741031-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741031-86.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXANDRE DA SILVA VITAL DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ENTENDIMENTO DO STJ. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para o reconhecimento da aplicação do Princípio da Insignificância importante a verificação das circunstâncias específicas do caso concreto, bem como a reprovabilidade do comportamento do acusado, conforme jurisprudência do STF. 2. É incabível a aplicação do Princípio da Insignificância, quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, como ocorreu no presente caso. 3. A contumácia delitiva do apelante impede o reconhecimento da insignificância do crime contra o patrimônio em exame, pois resta evidente o relevante grau de reprovabilidade da conduta. 4. A dosimetria da pena deve ser redefinida para se adequar ao posicionamento dominante no STJ, no sentido de que deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por cada circunstância judicial desfavorável. A aplicação de fração de aumento em patamar mais elevado que 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para o delito requer fundamentação concreta e específica por parte do sentenciante. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir a pena para 01 (um) ano e (04) quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, mantendo-se a sentença em seus demais termos. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que restaram demonstrados os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância e consequente reconhecimento da atipicidade material da conduta. Afirma que a reincidência, por si só, não impede a aplicação do princípio da insignificância. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 386, inciso III, do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso vertente, os bens subtraídos (seis protetores solares – ID: 34605138), avaliados em R$ 437,57 (ID: 34605133, pág. 3), evidentemente supera o equivalente a 10% do salário-mínimo vigente à época do fato, o qual representava R$ 1.045,00. Assim, o significativo valor proporcionado pela subtração obsta a incidência da excludente, haja vista a expressividade da lesão jurídica provocada, conforme orienta o Superior Tribunal de Justiça, acompanhado por esta E. Corte. ....... Além do não preenchimento do requisito de inexpressividade da lesão jurídica perpetrada, verifica-se a contumácia delitiva da apelante. Extrai-se da folha de antecedentes penais (ID: 334606781) que o apelante é multirreincidente específico na prática do crime de furto, o que faz transparecer sua habitualidade delitiva, de modo que não se pode considerar insignificante a nova incursão em crime contra o patrimônio, pois resta evidente o relevante grau de reprovabilidade da conduta. Assim, não preenchidos os requisitos relativos ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento da apelante e à inexpressividade da lesão jurídica perpetrada, não sendo o caso, portanto, de reconhecimento da incidência do Princípio da insignificância. Portanto, mantenho a condenação da apelante pela prática do crime de furto previsto no artigo 155, caput, do Código Penal (ID3957282). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão combatida está em consonância com o entendimento da Corte Superior no sentido de que: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DO BEM SUBTRAÍDO SUPERA 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. HABITUALIDADE DELITIVA. REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, o princípio da insignificância não tem aplicabilidade nos casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas do caso, o que não se infere na hipótese em apreço, máxime por se tratar de réu reincidente e o valor da res furtivae ultrapassar 16% do valor do salário mínimo da época. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.116.500/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 28/9/2022). Logo, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023